Tribunal: TJMT
Processo: 1008950-66.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1008950-66.2021.8.11.0000
IMPETRANTE
DR. GETULIO BALDOINO DA SILVA TERRA JUNIOR
PACIENTE
THAILON SAMUEL ALCANTRA FREITAS
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, por decretar a prisão preventiva em seu desfavor, em razão da prática, em tese, dos crimes tipificados no art. 33 e no art. 35, ambos da Lei n.o 11.343/06.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, sustenta o impetrante que a decisão prisional não está idoneamente fundamentada, em evidente afronta à norma do art. 93, inc. IX, da CF/88, porquanto estaria lastreada em argumentos genéricos, referentes à mera gravidade abstrata das condutas ilícitas imputadas, que não demonstram, de modo satisfatório, o periculum libertatis, tampouco a insuficiência das cautelares menos severas do art. 319 do CPP.
Nessa ordem de ideias, afirma que o encarcerado é menor de 21 (vinte e um) anos, primário, sem outros registros criminais, exercente de trabalho lícito, residente em endereço certo e com família constituída, condições pessoais estas que, na intelecção do patrono, deixam patente que a liberdade dele não representa risco à ordem pública, à aplicação da lei penal e/ou à conveniência da instrução criminal.
Lado outro, projetando uma eventual condenação do increpado pelos fatos tidos como criminosos a ele imputados, conclui que, frente às circunstâncias fáticas e aos predicados pessoais positivos que ostenta, muito provavelmente, não será submetido a cumprir pena em regime fechado, o que torna a sua manutenção em cárcere provisório ofensiva ao princípio da homogeneidade.
Ante o que expõe, o impetrante requer, inclusive liminarmente, a concessão da ordem em favor do paciente para que seja revogada a sua prisão preventiva, mesmo que a liberdade fique condicionada ao cumprimento de medidas cautelares diversas do cárcere do art. 319 do CPP, com a consequente expedição do alvará de soltura em seu benefício.
A ordem veio munida com a documentação registrada sob o ID 88218954.
É o relato do essencial.
Decido.
De antemão, reputo imprescindível destacar que a Suprema Corte tem o entendimento firmado no sentido de que a concessão da tutela de urgência em sede de habeas corpus somente pode se dar de forma excepcional, nas hipóteses em que a decisão objurgada estiver eivada de ilegalidade flagrante ou na ausência dos requisitos e pressupostos da prisão preventiva, devidamente demonstrada na prova pré-constituída.
À vista disso, na presente hipótese, em análise dos argumentos vertidos no presente mandamus e da prova pré-constituída, não verifico, prima facie, patente ilegalidade, abuso de poder ou teratologia a ensejar a concessão da liminar requerida.
Do exame perfunctório da decisão combatida, verifica-se que a d. autoridade impetrada vislumbrou indícios suficientes do possível envolvimento do paciente com os delitos imputados, tendo, aparentemente, se associado ao co-flagrado João Pedro Pereira Moura Aguiar para o fim de comercializar narcóticos na região da comarca de origem, apresentando-se indispensável a restrição a sua liberdade para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta dos fatos tidos como criminosos, que se equipa a hediondos e causam intranquilidade e insegurança na sociedade.
À vista disso, por ora, não há como concluir que o pronunciamento judicial não encontra suporte nos elementos informativos contidos nos autos, tampouco que é teratológico, mal fundamentado ou está desprovido de qualquer motivação, devendo ser considerado, ao menos nessa etapa prévia, o princípio da confiança no juízo da causa, que está mais próximo dos fatos e das pessoas neles envolvidas e, por isto, possui maiores condições de aquilatar a necessidade da prisão preventiva.
Por consequência, nesse momento prévio, entendo temerária a soltura do favorecido nessa ordem ou a substituição de sua custódia provisória por cautelares menos severas do art. 319 do CPP, a despeito de eventuais condições pessoais abonatórias que ele ostente, as quais, isoladamente consideradas, “não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”, ex vi do Enunciado Orientativo n.o 43, aprovado pelo TJMT no bojo do mesmo Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015.
Outrossim, estando, aparentemente, presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, não há falar em ofensa ao princípio da homogeneidade, uma vez que a análise das condições pessoais do encarcerado e das circunstâncias fáticas para se concluir por eventual pena ou regime que poderão ser aplicados a ele, acaso reste condenado na ação penal a ser futura e eventualmente ajuizada em 1o grau, não comporta apreciação na via eleita, por exigir aprofundado exame de provas, inviabilizado no rito célere e sumário do remédio heroico.
Com tais considerações, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à cúpula ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente THAILON SAMUEL ALCANTRA FREITAS.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 26 de maio de 2021.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator